Tribunal: TJDFT
Processo: 0727678-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO.

1. É vedado, em embargos de declaração, o reexame da matéria.

2. Ocorre o prequestionamento implícito se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias.

3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.